Tribunal: TJBA
Processo: 8059415-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059415-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FERNANDO DONATO ALVES

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES ESTADUAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF À LEGISLAÇÃO ESTADUAL BAIANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança previdenciária sobre verbas transitórias de servidor público estadual, com base no Tema 163 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a tese fixada pelo STF no Tema 163 sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria aplica-se automaticamente aos servidores estaduais baianos, considerando a legislação estadual específica.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da tese do Tema 163 do STF não é automática, exigindo verificação da legislação específica de cada ente federativo para aferir a natureza incorporável ou não de cada parcela remuneratória.

4. A legislação estadual baiana (Lei 6.677/94 e Lei 11.357/2009) prevê expressamente a incorporação de verbas como serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria, desde que atendidos requisitos temporais.

5. O terço de férias constitui verba de natureza transitória e não incorporável aos proventos, devendo ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária conforme orientação do STF.

6. A lógica do precedente é que sobre verba incorporável aos proventos deve incidir contribuição previdenciária, pois haverá benefício efetivo ou potencial ao servidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "As verbas remuneratórias incorporáveis aos proventos de aposentadoria, conforme previsão na legislação estadual, podem integrar a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária, não se aplicando, nesses casos, a tese do Tema 163 do STF."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8059415-20.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
, e como agravado
FERNANDO DONATO ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
pelas razões adiante explanadas.